Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE CARVALHO. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, o agravante foi intimado a se pronunciar a respeito (CPC, art. 10). DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença argumentando o seguinte: “Ora, Douto Julgador, a continuidade da presente Execução Provisória de Sentença poderá acarretar graves prejuízos aos IMPUGNANTES, na medida em que UM JOVEM EMPRESÁRIO, DE 30 ANOS E MUITAS ESPERANÇAS, (FELIPE CARVALHO) FALIRÁ E DEIXARÁ DE SÊ-LO, PELA INEVITÁVEL LIQUIDAÇÃO DA NOVIÇA EMPRESA (FELIPE CARVALHO GESTÃO DE EVENTOS), COM O PAGAMENTOS DOS RECLAMADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO ESTRATOSFÉRICO MONTANTE DE R$ 77.354,01 (SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO). O Advogado que se subscreve, padrasto do IMPUGNANTE FELIPE CARVALHO, oferece como garantia do juízo a sua biblioteca profissional. Sendo assim, é imperiosa a concessão de efeito suspensivo à presente IMPUGNAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO E EFEITO SUSPENSIVO O §6o do Artigo 525 do Novo Código de Processo Civil-NCPC autoriza, a concessão do efeito suspensivo se o devedor lograr êxito em reunir 4 requisitos: 1. GARANTIA DO JUÍZO: (BIBLIOTECA PROFISSIONAL); 2. REQUERIMENTO EXPRESSO (JÁ MANIFESTADO E ORA REITERADO); 3. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS (CERTEZA DA FALÊNCIA DOS IMPUGNANTES E PROBABILIDADE DE REVERSÃO DA DECISÃO POR MEIO DE RESP E DE RE); 4. RISCO DE DANO EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO (INEXORABILIDADE DA FALÊNCIA DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA). DO PEDIDO Ex positis, FELIPE CARVALHO e FELIPE CARVALHO GESTÃO DE EVENTOS, por meio de seu Advogado e Representante Legal, passam a Requerer, como Requerem: A concessão de efeito suspensivo à impugnação; b) Seja a impugnação, ao final, julgada procedente, com a consequente extinção da presente execução, por ser medida de pura justiça; com a condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios.” Então, sobreveio o pronunciamento judicial impugnado: “A parte executada apresenta impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 52223683), todavia, a parte se limita a indicar fundamentos para concessão de efeito suspensivo, e ao final pleiteia: “A concessão de efeito suspensivo à impugnação; b) Seja a impugnação, ao final, julgada procedente, com a consequente extinção da presente execução, por ser medida de pura justiça; com a condenação do exequente nas custas processuais e honorários advocatícios”. Com efeito, a impugnação aviada, em verdade, não veicula qualquer matéria de defesa (art. 525, §1o, do CPC), limitando-se a pleitear a concessão de efeito suspensivo à impugnação, cujo fundamento que se pode extrair seria a alegada “certeza da falência dos impugnantes e probabilidade de reversão da decisão por meio de RESP e de RE”. Contudo, a suspensão concessão de efeito suspensivo à impugnação não se confunde com eventual efeito suspensivo aos recursos extraordinários (“latu sensu”) – que poderia obstar o cumprimento provisório –, bem como a eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso compete ao Relator e não a Este Juízo. Desse modo, REJEITO a impugnação de ID 52223683.” A petição recursal veicula as seguintes razões como fundamentos para requerer a reforma da decisão hostilizada (CPC, art. 1.016, III): “A miséria do legalismo reside em que, reduzindo o Direito unicamente à Lei, quando da produção do Direito Concreto, em superpotência judicial, quase sempre rasga a Lei, que não consegue compreender como um momento do Direito, de resto, relevante, não como todo o Direito. É o caso. A tragédia reside na mingua de visão filosófica do Direito, que descerra o espectro decisório para confusão de tudo, como fica expressamente demonstrado no Nexo Frasal ora chamado à colação, in verbis: Com efeito, a impugnação aviada, em verdade, não veicula qualquer matéria de defesa (art. 525, §1o, do CPC), limitando-se a pleitear a concessão de efeito suspensivo à impugnação, cujo fundamento que se pode extrair seria a alegada “certeza da falência dos impugnantes e probabilidade de reversão da decisão por meio de RESP e de RE.” Nada mais eloquente do que recordar que os ora AGRAVANTES preencheram os quatro requisitos Legais, de maneira meridiana e cristalina, reitere-se, os quais em nada foram de somenos relevo: 1. GARANTIA DO JUÍZO: (BIBLIOTECA PROFISSIONAL); 2. REQUERIMENTO EXPRESSO (JÁ MANIFESTADO E ORA, REITERADO); 3. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS (CERTEZA DA FALÊNCIA DOS IMPUGNANTES E PROBABILIDADE DE REVERSÃO DA DECISÃO POR MEIO DE RESP E DE RE); 4. RISCO DE DANO EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO (INEXORABILIDADE DA FALÊNCIA DAS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA). A BIBLIOTECA PROFISSIONAL EM QUESTÃO GARANTE O DÉBITO, POR ESTAR AVALIADA EM 2 MILHÕES DE EUROS, CONFORME SE DEPREENDE DO SITE HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LZELOBW BZ4, QUANDO FOI APRESENTADA EM 2009, NO PROGRAMA ILUMINURAS, DA TV JUSTIÇA. DE MAIS A MAIS, O DOUTO JUÍZO CONFUNDIU TUDO E NADA COMPREENDEU, QUANDO TIROU POR MENOS A INEXORABILIDADE DA FALÊNCIA EM QUANTO FUNDAMENTO RELEVANTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL POSTULADO. É PRECISO QUE COMPREENDA O ENSINAMENTO JUSFILOSÓFICO DE RUDOLF VON JHERING, EM A LUTA PELO DIREITO: A TERRA ESTÁ PARA O CAMPONÊS, ASSIM COMO A HONRA ESTÁ PARA O MILITAR E O CRÉDITO PARA COMERCIANTE, POIS, SEM TERRA, O CAMPONÊS É NADA; SEM HONRA, O MILITAR NADA É E SEM CRÉDITO, NÃO HÁ COMERCIANTE, POR ESTAR DESACREDITADO, ASSIM COMO FICOU O CAMPONÊS DESAPOSSADO E RESTOU O MILITAR DESONRADO. O QUE PERDERAM OS TRÊS: O CAMPONÊS, O MILITAR E O COMERCIANTE? PERDERAM, SIMPLESMENTE, A VIDA!, QUE, PARA O CAMPONÊS, CHAMA-SE TERRA; PARA O MILITAR, CHAMA-SE HONRA E PARA O COMERCIANTE, CHAMA-SE CRÉDITO Excelências: trata-se de reparar a clamorosa injustiça da Decisão Interlocutória em epígrafe, por sua orgânica incompreensão das circunstâncias, à mingua de visão filosófica do Direito, fazendo aos agravados e à sua vida, pois de vida se trata, bem jurídico maior, a vital, vitalíssima JUSTITIA!” Como visto, a petição recursal não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, porquanto o agravante se limita a reiterar os argumentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, na qual não foi veiculada qualquer das matérias de defesa elencadas no art. 525, I a VII, do CPC, a justificar o almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator